Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-94.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Preliminares. Rejeição. Indenização por benfeitorias. Retenção de imóvel. Posse de má-fé. Arrematação em leilão. Bem público. Enriquecimento sem causa. Impenhorabilidade. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por benfeitorias c/c retenção de imóvel.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão cingem-se em definir: (i) se o recurso é deserto; (ii) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação; (iii) se houve cerceamento de defesa; (iv) se recurso deve ser redistribuído por dependência à 5a Turma Cível; (v) se é devido o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas; (vi) a possibilidade de se garantir o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização; (vii) a aplicação do Enunciado no 619, da Súmula do STJ; e (viii) a impenhorabilidade do imóvel em face da natureza de bem de família.
III. Razões de decidir
3. Se preparo foi recolhido tempestivamente após indeferimento da gratuidade de justiça, não há que se falar em deserção.
4. Se a apelação possui efeito suspensivo ope legis, conforme art. 1.012, caput, do CPC, desnecessário formular pedido a esse sentido.
5. Não há que se falar cerceamento de defesa, se o juízo indeferiu a produção de provas por considerar os autos suficientemente instruídos.
6. Se a sentença reconhecer a inexistência de prejudicialidade externa, afasta-se o interesse recursal sobre o tema.
7. É incabível a alegação de preclusão do direito de retenção se esta não foi objeto da sentença.
8. A conexão com outro processo é incabível, se a sentença já foi proferida, conforme o Enunciado no 235, da Súmula do STJ.
9. Se os recorrentes tinham ciência da alienação fiduciária do imóvel, a posse será considerada de má-fé, afastando-se o direito à indenização e à retenção.
10. O Enunciado no 619, da Súmula do STJ, veda indenização por benfeitorias em bem público ocupado irregularmente.
11. Não há enriquecimento sem causa se a posse dos apelantes era ilegítima, haja vista a ausência de boa-fé dos ocupantes.
12. A alegação de subavaliação do imóvel não se sustenta se o valor da arrematação superou a avaliação inicial e seguiu os trâmites legais.
13. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica à arrematação em hasta pública decorrente de inadimplemento.
IV. Dispositivo
14. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 927 e 1.012; CC, arts. 1.201 e 1.220; Lei no 8.009/1990, art. 1o; Lei no 9.514/1997, arts. 23, § 1o, e 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciados no 235 e 619, de sua Súmula; TJDFT, APC 0719139-98.2023.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29/5/2025; TJDFT, APC 0752472-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/2/2025; TJDFT, APC 0747213-52.2024.8.07.0000, Rel. Des(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 3/7/2025; TJDFT, APC 0708438-28.2021.8.07.0014, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29/5/2025.